Tribunal: TJMT
Processo: 1043631-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043631-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIELLE DAS DORES DE SOUZA - CPF: 037.093.981-69 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1043631-70.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

ARIELLE DAS DORES DE SOUZA

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO
– ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/15 – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15 – CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – CAUSA SATISFATORIAMENTE INTRUÍDA – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DO FEITO –
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
– PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE GRAU LEVE (25%) DO PUNHO ESQUERDO

– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
OBSERVÂNCIA A REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF

–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88. No entanto, se apresentada
contestação
de mérito caracterizado estará o
interesse
de
agir
pela resistência à
pretensão
(RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Demonstrado nos autos que o segurado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de leve repercussão avaliada em 25%, deve o valor da indenização securitária adequar-se ao percentual da lesão nos termos dos percentuais previstos na tabela da SUSEP para cada hipótese. Inteligência da Súmula 474.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ)
.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), a sucumbência recíproca deve ser integralmente suportada pela seguradora, nos termos do que dispõe o artigo 85 do CPC/15.

A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de sua fixação, consoante entendimento pacificado no STJ (AREsp 1337674/DF).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARIELLE DAS DORES DE SOUZA
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, inciso III, CPC/15 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 485, inciso I, do mesmo
Codex
, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 111327995).

Em suas razões recursais, a parte autora afirma ter demonstrado nos autos de forma inequívoca e até mesmo com documentos dotados de fé pública a recusa da seguradora em receber os requerimentos administrativos, com o manifesto intento de obstar o recebimento da indenização do seguro DPVAT pelos segurados.

Assevera que diante da recusa injustificada da seguradora em receber o requerimento administrativo, na forma prevista no § 2o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, caracterizado está o interesse de agir da parte apelante.

Afirma que essa postura adotada pelas seguradoras no momento de receber os requerimentos administrativos foi alvo de grande repercussão na sociedade, o que mais uma vez chamou a atenção da mídia, que voltou a destacar as ingerências e ilicitudes perpetradas das seguradoras.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, reconhecendo-se o interesse de agir, para quer seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 111328007).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia cinge-se na aferição do acerto da decisão que
indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, CPC/15 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 485, inciso I, do mesmo
Codex,

por falta do interesse de agir em razão da ausência de comprovação do protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora.

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

No caso, porém, a causa está suficientemente instruída, uma vez que já foi apresentada a contestação (ID 111327972), a impugnação à contestação (ID 111327975) inclusive, com a realização de perícia médica judicial designada pelo juízo (ID 111327985), portanto, tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como à duração razoável do processo e à primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento, deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância à nova sistemática processual.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o - o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do seguro.”

Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – PRÊMIO DO SEGURO EM ATRASO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É desnecessária a apresentação de prévio requerimento administrativo à caracterização do interesse de agir para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT(RE 824712 AgR).
2 .Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, conforme dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74, sendo suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, com descrição da lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). 3. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. 4. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 5. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.”

(N.U 1009289-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
.

(g.n.).

Além disso, há nos autos diversos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o protocolo do pedido administrativo, qual seja, a Ata Notarial de Constatação de Fato (ID 111327958), a Notificação Extrajudicial encaminhada pela Associação dos Advogados Securitários do Estado de Mato de Grosso (ID 111327960), o Termo de Audiência junto à CEJUSC (ID 111327959) e o procedimento em sua integralidade instaurado junto à CEJUSC (ID 111327961).

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência do requerimento administrativo, pois caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM
ATA

NOTARIAL
– VIABILIDADE – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO –
INTERESSE
DE
AGIR
DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A
Ata

Notarial
de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.”

(N.U 1006452-51.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.”
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelante,
anulo a sentença
e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

MÉRITO

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em “
invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de leve repercussão avaliada em 6,25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com pericia médica para seguro DPVAT.”
,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

I – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO.

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Extrai-se da documentação médica que a parte apelada foi vítima de “
acidente de trânsito que causou luxação do punho esquerdo e contusão de membros inferiores de acordo com registros de atendimentos médicos e radiografias. Foi submetida a tratamento por analgesia e imobilização do punho esquerdo”.

Neste particular,
a perícia médica judicial concluiu:

“Diante dos elementos disponíveis e do exame físico pericial, que a periciada apresenta
invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% de 25%, calculada em 6,25%
de comprometimento do patrimônio físico de acordo com pericia médica para seguro DPVAT.”.

4. CONCLUSÃO:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o trauma decorrente do acidente automobilístico apontado e o dano corporal apresentado pelo autor. A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de leve repercussão avaliada em 6,25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com pericia médica para seguro DPVAT.”.
(ID 110874992).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo
,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que
a tabela da SUSEP tem percentual especifico para a invalidez da parte apelante
, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018
,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Lesões da coluna vertebral

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para
Perda completa da mobilidade de um dos punhos
)
x 256,25% (perda de repercussão prevista na perícia) =
R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

II – DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Ainda, a
Súmula 580 do STJ dispõe que:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de no 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

III – ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelada, procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, conforme se extrai da documentação que instruiu os autos e da própria apresentação da contestação de mérito
.

Assim, verifica-se que não há o protocolo presencial do prévio pedido administrativo anexado aos autos porque a seguradora se vem se recusando a receber os pedidos criando obstáculos aos beneficiários, apresentando contestação à pretensão autoral, o que caracteriza a pretensão resistida.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim,

se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), a sucumbência deve ser integralmente suportada pela seguradora, nos termos do que dispõe o artigo 85 do CPC/15.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para
anular
a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro, qual seja, 09/08/2020
(Súmula 580 do STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de no 426 do STJ).

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do §8o do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022